Tribunal: TJDFT
Processo: 0057927-71.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0057927-71.2008.807.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Banco do Nordeste do Brasil S/A Apelado: Espólio de Maria Vânia Moreira Giraldes D e s p a c h o Trata-se de apelação cível (Id. 8821621) interposta pela sociedade anônima Banco do Nordeste do Brasil S/A contra a sentença (Id. 10318648) que julgou o pedido procedente para condenar o apelante ao pagamento das diferenças dos valores alusivos à aplicação da atualização monetária plena (correção monetária e juros remuneratórios) aos saldos das contas de poupança, relativamente aos períodos de vigência dos denominados planos “Verão" e "Collor I". A apelante noticiou (Id.12012003) que a credora aderiu à transação coletiva celebrada entre a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), a Advocacia-Geral da União (AGU), o Banco Central (BACEN), o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) e a Frente Brasileira pelos Poupadores (FEBRAPO). Afirma, no entanto, que não logrou êxito em localizar a advogada da credora para que se manifestasse a respeito do depósito efetuado. Juntou aos autos também o comprovante de depósito judicial do montante transacionado (Id. 12012009). Verifica-se que a despeito de ter sido intimada por meio de seus advogados, a apelada não se manifestou a respeito do depósito. A apelante, ademais, não trouxe aos autos o instrumento da transação noticiada (Id. 14473777). Por essa razão, intime-se a apelada por mandado para se manifestar a respeito do depósito efetuado. No mesmo prazo o apelante deverá juntar aos autos o termo da transação celebrada ou manifestar-se a respeito da eventual desistência ao recurso interposto. Brasília-DF, 26 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator